Tribunal: STF
Processo: HC 90030
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUGA
   DO PACIENTE. REGRESSÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-OCORRÊNCIA. NOVO CÁLCULO DE
   PENA ADVINDO DE NOVA CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA.
1.      Não transparece
   qualquer ilegalidade praticada contra o Paciente, nem mesmo
   descumprimento do acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior
   Tribunal de Justiça proferida em habeas corpus.
2.      Constata-se
   que a manutenção do regime prisional fechado foi justificada pela
   quantidade da pena que ainda falta ao réu cumprir, após ser
   realizado novo cálculo de unificação de penas, em virtude da nova
   sanção imposta.
3.      Habeas corpus denegado.